Tribunal: TJDFT
Processo: 0706557-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). PROFESSORA APOSENTADA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO. ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO RECONHECIDA PELO RÉU. SÚMULA 23 TUJ. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO A PARTIR DA LEI 654/1994. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para, em síntese, declarar o direito da autora a incorporar a GAA no total de 2,4%, relativamente aos períodos de 03/01/1992 a 17/05/1994 (864 dias) e 18/05/1994 a 22/02/1996 (644 dias). Suscita o recorrente a ocorrência de prescrição da pretensão, com base no Decreto 20.910/32. No mérito assevera que segundo a Lei Distrital 654/1994 somente fazia jus à GAA (antiga GAL) aquele que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizasse crianças ou adultos nos estabelecimentos de ensino da rede pública ou conveniada que desenvolvessem as modalidades de ensino do ciclo básico de alfabetização. Aduz que a teor da Lei Distrital 654/1994 a GAA não se incorporava aos proventos de aposentadoria, o que veio a ser previsto somente a partir da Lei 4.075/2007, com efeitos somente a partir de 1o/03/2008 (art. 34). Requereu efeito suspensivo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55030185). Isento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 55030188).
3. Ausente comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, indefiro o efeito suspensivo, com o destaque de que a teor do art. 2-B da Lei 9.494/97, o provimento judicial vindicado somente poderá ser executado após o respectivo trânsito em julgado.
4. A controvérsia se limita a saber se a parte autora faz jus à incorporação, aos seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa aos períodos que não foram incorporados quando da aposentação.
5. A teor do art. 1o do Decreto 20.910/32, as dívidas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Noutro prisma, o Enunciado 85/STJ diz que nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver negado o próprio fundo do direito reclamado, a prescrição atinte apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
6. Relativamente à suscitada ocorrência de prescrição, vale o destaque da precária/provisória negativa da existência de direito ora almejado declarado na pág. 70 do ID 55030159 (05/06/2018), sendo que pelo que conta dos autos deduz-se a ciência da parte autora somente em 02/07/2019 (ID 55030159 pág. 77). Todavia, no documento ID 55030163 (págs. 7 e 9), retificando, anulando/cancelando todas as declarações anteriores, datado de 27/02/2023, o réu reconheceu o direito da autora ao recebimento da GAA nos períodos de 03/01/1992 a 07/03/1993 e de 28/02/1994 a 22/02/1996.
7. Ocorre que a teor da Lei 654/1994, vigente em parte do período pretendido pela autora, previa, em seu art. 5o, a incorporação da Gratificação de Alfabetização gradativamente, como vantagem pessoal nominalmente identificável, na razão de 1% (um por cento) de seu valor, por ano de efetivo exercício nas atividades a que se refere o art. 1° até o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
8. Em atenção ao dispositivo legal, posteriormente submetido às mudanças promovidas pelas leis de n° 4.075/2007 e 5.105/2013, foi editado o Enunciado no 23 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, segundo o qual “em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei 654/1994”, a qual entrou em vigor na data da publicação (24/01/1994), com efeitos financeiros a partir de 1o/02/1994 (art. 8o).
9. Dessa forma, tendo em vista que a controvérsia se resume ao reconhecimento dos períodos entre 03/01/1992 a 17/05/1994 (864 dias) e 18/05/1994 a 22/02/1996 (644 dias), não merece acolhida a pretensão relativa ao período anterior aos efeitos financeiros da Lei 654/1994, mostrando-se portanto adequado o reconhecimento do direito à incorporação da GAA do período compreendido entre 28/02/1994 a 22/02/1996, consoante declaração recente emitida pelo réu de ID 55030163 (pg. 9), com a respectiva incorporação aos proventos de aposentadoria percebidos pela autora/recorrida, consoante previsto no art. 6o da Lei 654/2007.
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada julgar os pedidos iniciais parcialmente improcedentes, declarando-se que somente os períodos compreendidos entre 28//02/1994 e 22/02/1996, no qual a autora exerceu atividade de alfabetização, deverá ser incorporado aos seus proventos de aposentadoria, com o pagamento das parcelas vencidas e não pagas até a respectiva implantação, nos termos da atualização constante da sentença.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.